Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO.
1. Enquanto não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem, a propriedade do imóvel é do credor fiduciário, ou seja, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel.
2. A garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito mediante leilão judicial, visto que não se trata de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, mas somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
3. A expropriação judicial deve observar o objeto da penhora, restrita aos direitos de aquisição detidos pelo devedor fiduciante, não cabendo encaminhamento a hasta pública do imóvel que não foi, nem poderia ser, objeto da penhora, sob pena de tornar totalmente ineficaz a garantia constituída em favor da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.